Tribunal: TJSP
Processo: 1005446-94.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – Transações realizadas por cartão de crédito que são desconhecidas pela titular – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Fraude caracterizada – Responsabilidade objetiva das instituições bancárias – Inteligência da Súmula 479 do STJ –

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – Transações realizadas por cartão de crédito que são desconhecidas pela titular – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Fraude caracterizada – Responsabilidade objetiva das instituições bancárias – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Ausência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente – Banco que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. art. 373, II, do CPC/2015) – Danos morais – Inocorrência – Débitos indevidos no cartão de crédito que, no caso, acarretaram dissabores, porém, não o suficiente para lesar direito de personalidade - Inexistência de cobrança vexatória ou de dano à reputação – Ausência de pagamento das faturas e, portanto, de prejuízo financeiro - Danos morais não configurados – Sentença reformada em parte -Recurso do réu parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005446-
94.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada ROSEMEIRE SOUSA DAMASCENO (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005446-94.2018.8.26.0176 -Voto no
2
APELAÇÃO N.: 1005446-94.2018.8.26.0176
COMARCA DE EMBU DAS ARTES
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADA: ROSEMEIRE SOUSA DAMASCENO
VOTO N. 10953
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência Apelo do banco réu Transações realizadas
por cartão de crédito que são desconhecidas pela titular
Incidência do Código de Defesa do Consumidor Fraude
caracterizada Responsabilidade objetiva das instituições
bancárias Inteligência da Súmula 479 do STJ Ausência
de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da
requerente Banco que não se desincumbiu do seu ônus
probatório (art. art. 373, II, do CPC/2015) Danos morais
Inocorrência Débitos indevidos no cartão de crédito que,
no caso, acarretaram dissabores, porém, não o suficiente
para lesar direito de personalidade - Inexistência de
cobrança vexatória ou de dano à reputação Ausência de
pagamento das faturas e, portanto, de prejuízo financeiro -
Danos morais não configurados Sentença reformada em
parte -Recurso do réu parcialmente provido.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ROSEMEIRE SOUSA
DAMASCENO contra o BANCO ITAUCARD S/A.
Narrou a requerente, em síntese, que, ao receber a sua fatura de
cartão de crédito referente a junho de 2017, constatou 17 transações comerciais de
compra encetadas em 05.06.2017, que não foram realizadas por ela (fls. 4).
Aduziu, assim, que a ação fraudulenta de terceiros e a ineficiência
do sistema de proteção empregado pelo demandado ocasionaram-lhe um prejuízo de
R$ 9.047,04, razão pela qual lavrou boletim de ocorrência e formulou reclamação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005446-94.2018.8.26.0176 -Voto no
3
perante o Procon local (fls. 16/17 e 18/19).
Infrutífera a tentativa de resolver o problema em âmbito
administrativo, propôs a presente ação para obter: (i) a declaração da inexigibilidade
dos débitos; (ii) a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos
morais no patamar de R$ 10.000,00.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 222/226, que julgou os
pedidos parcialmente procedentes. Para tanto, o digno Juiz de Primeiro Grau
declarou a inexigibilidade da dívida, bem como compeliu o requerido ao pagamento
de R$ 5.000,00 pelos danos morais ocasionados, além do desembolso das despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação. Bate-se pela
integral reforma do r. “decisum” sustentando a inexistência do seu dever de
reparação civil, motivo pelo qual requer a improcedência da ação. De modo
subsidiário, pugna pela redução dos danos morais (fls. 228/238).
Sem contrarrazões (fls. 245).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Adiante, os fundamentos.
Antes de ingressar mérito, todavia, curial denotar que a relação
entre as partes é de consumo, abrangida pela legislação consumerista vigente, nos
moldes da Súmula 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005446-94.2018.8.26.0176 -Voto no
4
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Em sequência, compulsando-se os autos, extrai-se tanto da
contestação como do recurso de apelação interposto pelo réu que ele pretende, a todo
custo, afastar a sua responsabilidade objetiva simplesmente por considerar infalível a
sua tecnologia para garantir a segurança das operações bancárias e das transações de
cartão de crédito.
Ocorre, entretanto, que os fornecedores se obrigam pelos danos
causados aos consumidores em decorrência da atuação de terceiros golpistas e
fraudadores.
Tratando-se de responsabilidade objetiva, basta o nexo de
causalidade, que se afigura presente no caso em testilha, porquanto o requerido
autorizou a realização de 17 transações desconhecidas pela parte autora (fls. 04).
Não obstante a instituição bancária negue os pressupostos para
caracterização de sua responsabilidade civil, tecendo considerações a respeito da
ausência de culpa, é certo que, na hipótese, deve responder de acordo com a teoria do
risco da atividade desenvolvida.
De igual sorte, também não há que se falar em culpa exclusiva de
terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, para o fim
de afastar a responsabilidade civil.
A controvérsia ajusta-se, perfeitamente, ao entendimento proferido
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso
repetitivo, acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, na
hipótese de ludíbrio perpetrado por outrem:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005446-94.2018.8.26.0176 -Voto no
5
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por
exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos
falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(STJ, Resp n. 1.199.782-PR, relatado pelo Min. Luis Felipe
Salomão em 24.08.2011).
Posteriormente, a Súmula n. 479 da Corte Superior consagrou a
orientação de que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Adotando esse mesmo posicionamento, eis a jurisprudência desta
Colenda
24a
Câmara
de
Direito
Privado:
(i)
TJSP,
Apelação
n.
1023759-68.2017.8.26.0005, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Denise
Andréa Martins Retamero, julgado em 30.10.2019; (ii) TJSP, Apelação n.
1026206-56.2018.8.26.0405, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira,
julgado em 31.10.2019; (iii) TJSP, Apelação n. 1033269-23.2018.8.26.0506, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Barone, julgado em 29.08.2019 e; (iv)
TJSP, Apelação. n. 0030340-04.2012.8.26.0002, 24a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, julgado em 19.05.2016.
Apesar de o réu defender a legitimidade das operações
perpetradas com o cartão de crédito, uma vez que teriam sido aperfeiçoadas
mediante utilização de senhas pessoais e demais mecanismos de segurança, verifica-
se, com frequência, que tais medidas de salvaguarda não se mostram suficientes
para evitar fraudes, gerando graves prejuízos aos consumidores.
Desse modo, não merece guarida a tese defensiva calcada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005446-94.2018.8.26.0176 -Voto no
6
simplesmente na alegada proteção garantida por tais meios, haja vista que a
experiência demonstra a facilidade com que fraudadores conseguem superar essas
barreiras, acessando contas bancárias, efetuando saques e transferências de valores
ou efetuando transações com cartões de débito/crédito como se fossem seus
legítimos titulares.
Não se pode olvidar, igualmente, da existência de inúmeras
espécies de delitos envolvendo compras e pagamentos realizados pela internet.
Assim, ao explorar sua atividade econômica na rede mundial de computadores ou por
meio de aplicativos digitais de telefones celulares, o réu assume o risco dessa prática,
competindo-lhe a diligência de adotar todas as medidas necessárias para evitar
engodos e lesões aos seus clientes.
Chama atenção, igualmente, o fato de que o requerido cegamente
defende a tese de que as operações foram feitas mediante utilização de dados
pessoais de segurança. Todavia, ao mesmo tempo, ignora a incompatibilidade entre
as compras realizadas e o perfil da consumidora.
Deveras, conforme as faturas de fls. 94/141, trazidas com a
contestação, de 15.09.2016 a 15.20.2017 (pouco mais de um ano) a autora efetuou
gastos que variaram entre o mínimo de R$ 1.764,81 e o máximo de R$ 4.735,08,
enquanto o saldo devedor da fatura vencida em 15.07.2017 (referente às compras de
junho do mesmo ano), no valor R$ 12.324,27, composto pelas 17 transações
fraudulentas encetadas no dia 05.06.2017, ultrapassa quase o triplo da fatura mais
alta durante todo o período analisado.
As seguidas operações levadas a cabo deveriam ser o suficiente
para atrair a atenção daqueles responsáveis por fazer valer a confiança que os
consumidores costumam depositar nas instituições bancárias.
Logo, caberia ao réu providenciar o cancelamento das importâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005446-94.2018.8.26.0176 -Voto no
7
cobradas da postulante. Porém, não procedeu como o esperado.
O fato é que a instituição requerida detém vasta estrutura técnica e
econômica, de sorte que podia - se assim quisesse - apresentar prova no sentido de
que o erro nas transações eletrônicas teria acontecido por desídia da requerente, até
mesmo porque não se poderia exigir que a requerente, parte hipossuficiente
tecnicamente, produzisse a prova de que não se conduziu de forma equivocada.
Com efeito, a regularidade das transações incumbia ao réu
demonstrar, porquanto entendimento diverso equivaleria a impor à consumidora o
ônus de confirmar fato negativo, tornando sua defesa excessivamente onerosa, para
não dizer impossível, o que afrontaria os direitos básicos elencados no art. 6o, VI, VII
e VIII, do diploma consumerista.
A esse respeito, em que pese as afirmações expendidas, não há
nada nos autos evidenciando que o réu agiu com as devidas cautelas para impedir a
atuação de embusteiros.
Em suma, não se desvencilhou o réu do ônus de comprovar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do que dispõe
o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em casos análogos, os precedentes desta Corte bandeirante:
(i) “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Empresa
autora que nega a autoria de transferências bancárias.
Fraude no sistema do banco na internet. Culpa exclusiva de
representante
da
parte
autora
não
reconhecida.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito
interno. Aplicação da Súmula no 479 do STJ. Restituição dos
valores transferidos. Manutenção. Apelo do banco que peca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005446-94.2018.8.26.0176 -Voto no
8
pela exposição de razões dissociadas quando impugna a
configuração de danos morais, uma vez que sequer houve
pedido nesse sentido, e ignora a distribuição do ônus da
prova em decisão irrecorrida. Hipótese em que o banco réu
não logrou comprovar que as transferências foram
realizadas pela parte autora mediante uso de senha pessoal e
confirmação pelo token, emergindo a conclusão de que as
transações foram realizadas por terceiro. - RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP,
Apel.
n.
1044935-75.2018.8.26.0100, 18a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, julgado em 19.02.2019);
(ii) “AÇÃO DECLARATÓRIA TRANSAÇÕES INDEVIDAS
CARTÃO DE CRÉDITO CLONAGEM Relação de consumo
caracterizada Inversão do ônus da prova Banco que não
provou que as transações não reconhecidas pela autora
foram realizadas por culpa exclusiva desta ou de terceiro
Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha, ou do
sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do
cartão sem a respectiva senha, que não podem ser
desconsideradas Responsabilidade objetiva da instituição
financeira decorrente do risco integral de sua atividade Réu
que não comprovou a existência de nenhuma excludente de
responsabilidade - Falha no sistema de segurança do banco
caracterizada Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do
CDC As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo
Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005446-94.2018.8.26.0176 -Voto no
9
no 479 do STJ Declaração de inexistência dos débitos Ação
parcialmente procedente Sentença mantida Apelo
improvido” (TJSP, Apel. n. 1024181-63.2015.8.26.0506, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, julgado
em 23.04.2018);
(iii) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS Sentença de parcial procedência Recurso do
Banco requerido Descontos indevidos para pagamento de
DARF em conta bancária da apelada Operações não
reconhecidas pela requerente - Alegação pela Instituição
Financeira de culpa exclusiva da vítima uma vez que foram
cedidas a terceiros todos os dados da conta corrente da
apelada, inclusive a senha pessoal e instransferível Ausência
de provas a desconstituir o direito da autora Ônus do Banco
requerido em comprovar a regularidade das operações
Responsabilidade Objetiva - Risco pela atividade - Cabia ao
réu comprovar o fato extintivo do direito da autora, o que
não ocorreu Inteligência do artigo 373, II do CPC/15 -
Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno
decorrente de fraude Aplicação da Súmula 479 do C. STJ
Restituição
devida
(...)
”
(TJSP,
Apel.
n.
1026937-86.2017.8.26.0114, 38a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Achile Alesina, julgado em 01.02.2018);
(iv) “Contratos bancários. Descontos indevidos na conta
bancária da autora. Sentença que determinou ao banco a
devolução dos valores descontados, afastando a pretensão de
indenização por danos morais. Insurgência do banco
requerido, sustentando que as operações bancárias só
poderiam ser realizadas com o cartão e senha pessoais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005446-94.2018.8.26.0176 -Voto no
10
autora. Subsidiariamente, alega isenção de responsabilidade
por fato causado por terceiro. Fraude evidenciada.
Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de
provar a origem e a regularidade do débito. Aplicação da
Teoria do Risco profissional. Responsabilidade objetiva
reconhecida
(...)”
(TJSP,
Apel.
n.
0012170-89.2008.8.26.0562, 23a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Marcos Gozzo, julgado em 10.08.2016).
Nesse contexto, ante a irregularidade os débitos questionados, era
mesmo de rigor a declaração de sua inexigibilidade.
No entanto, a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais merece ser afastada. Respeitado o posicionamento do ilustre juízo
piso, não se vislumbra fato capaz de ensejar ocorrência de dano moral no caso em
análise.
Não se ignora que compras em cartão de crédito realizadas
mediante fraude possam ser causa de dissabores, impingindo perplexidade e
preocupação com a falta de segurança do serviço.
Porém, a demandante não demonstrou repercussões gravosas
capazes de ensejar danos a seus direitos de personalidade.
Os autos não espelham cobranças vexatórias e não há relato de
protesto nem de inclusão de dados em cadastro restritivo. Embora tenham sido
lançados débitos indevidos no cartão de crédito da autora, esta nem sequer chegou
a fazer o pagamento da fatura. Assim, não tendo a requerente despendido quantia
alguma para quitar as dívidas que não contraiu, inexistiu prejuízo financeiro que
pudesse eventualmente caracterizar ofensa a seu estado anímico.
Essa circunstância é suficiente para demonstrar que os fatos
relatados na exordial não acarretaram danos morais, impondo-se, por conseguinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005446-94.2018.8.26.0176 -Voto no
11
o acolhimento do pleito recursal do réu nesse tópico.
Logo, reforma-se, em parte, a r. sentença, arredando-se a
indenização por danos morais.
Nessas circunstâncias, dá-se parcial provimento ao recurso do
banco requerido.
Uma vez que os litigantes sucumbiram reciprocamente em igual
extensão, repartirão pela metade as custas e despesas processais, atribuindo ao
causídico da parte “ex adversa” honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atribuído à causa (R$19.047,40).
A exigibilidade da condenação de sucumbência ficará suspensa em
relação à requerente, em conformidade com o disposto no art. 98, §3o, do
CPC/2015, dada a gratuidade processual a ela concedia.
Não são arbitrados honorários recursais ante o parcial provimento
do recurso.
Enfatiza-se que toda matéria devolvida no apelo está
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica